Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-49.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1006965-49.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
Recorrida: CLEITA ALVES FERREIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 15/09/2017.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COBRANÇA DE SEGURO CLUB + SAÚDE E ANUIDADE BONIFICADA. TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, a instituição financeira Recorrente/Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, acostando ao feito o contrato celebrado com a demandante, demonstrando a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação do seguro e anuidade bonificada e a legalidade da cobrança nas faturas do cartão de crédito contratado.
3. Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).
4. Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006965-49.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEITA ALVES FERREIRA - CPF: 014.677.251-29 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020